Tribunal: TJMT
Processo: 1051960-71.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051960-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA - CPF: 039.803.051-04 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ANUAL – TERMO INICIAL – RECUSA DA SEGURADORA – ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO ANTES DA RECUSA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

É de um ano o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado em face da seguradora, cujo termo inicial, conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é a data da recusa de cobertura por parte da Seguradora, e não a data do roubo do veículo, como reconheceu a sentença.

Sendo incontroverso nos autos que a solicitação de pagamento de indenização securitária foi recebida pela Seguradora, não há como imputar a demora na conclusão do processo administrativo à Segurada ao argumento de que não teria encaminhado a documentação complementar quando não há qualquer comprovação nos autos de que a carta noticiando a pendência foi encaminhada ou recebida pela consumidora.

Sentença desconstituída. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1051960-71.2020.8.11.0041

APELANTE(S):
JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA

APELADO(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Embargos Monitórios opostos na
Ação Monitória
ajuizada pela Apelante em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., visando receber indenização securitária, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, com fundamento no art. 206, §1º, II, “b”, do CC e art. 487, II, do CPC, por entender que entre a data do sinistro e a propositura da demanda, transcorreu período superior ao prazo de 1 ano previsto em lei, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o direito pleiteado não se encontra fulminado pela prescrição, haja vista que o prazo prescricional se inicia a partir da recusa do pagamento pela seguradora, e não da ciência do sinistro, como reconheceu a sentença.

Acrescenta que formulou o pedido à seguradora que, até a presente data, não apresentou a negativa expressa ou realizou o pagamento solicitado, de modo que sequer teria iniciado o prazo prescricional.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformulada a sentença.

Isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 201988163).

Nas contrarrazões de id. 20170268, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA
contra sentença que, nos Embargos Monitórios opostos na
Ação Monitória
ajuizada pela Apelante em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. visando receber indenização securitária, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, com fundamento no art. 206, §1º, II, “b”, do CC e art. 487, II, do CPC,
por entender que, entre a data do sinistro e a propositura da demanda, transcorreu período superior ao prazo de 1 ano previsto em lei,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A matéria é regulamentada pelo artigo 206 do Código Civil, que dispõe que o cômputo do prazo prescricional se inicia a partir da ciência do fato gerador da pretensão. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano: (...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: (...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Ocorre que, por ocasião do julgamento do IAC n. 2, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu tese no sentido de que
“é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro”
e, esclarece que o marco inicial é o fato gerador, conforme se extrai da ementa abaixo:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
(...) 6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária,
afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua
(artigo 206, § 1º, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva. (...) 8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015:
"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro
, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)". (...) 10. Caso concreto: (i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido
o prazo ânuo entre o fato gerador de ambas
(extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3.2002)
e a data da propositura da demanda
(6.2.2004); e (ii) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto. (...)
(Tema IAC 2. REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

Assim, resta verificar tão somente a data considerada “fato gerador” da pretensão ao recebimento da indenização securitária.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a contagem do prazo prescricional
começa a fluir a partir da ciência do segurado acerca da recusa da seguradora, independentemente da data do sinistro
, até porque antes de obter a
negativa expressa
de cobertura, inexiste pretensão, já que o pedido pode ser concedido administrativamente.

Nesse sentido, vejamos acórdão de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO.
SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA
. (...)
2. O propósito recursal consiste em determinar
o termo inicial do prazo prescricional
da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.
3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata).
Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse
.
4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista,
passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.
5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6.
Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional
apenas começa a fluir
com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição
. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

No mesmo sentido, o Ministro Luiz Felipe Salomão entende que
“
considera-se deflagrado o prazo prescricional apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora,
esta se recusa a indenizar”
(AgInt no REsp n. 1.941.017/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, não subsiste a tese de que o prazo prescricional se inicial com a ciência do sinistro (roubo).

In casu,
a Autora deu entrada no pedido, conforme formulário de id. 201701799.

A propósito, tal fato é incontroverso, na medida em que a Seguradora reconhece que o pedido foi apresentado, contudo, esclarece que a solução administrativa está pendente, pois depende da complementação da documentação, fato que é afirmado tanto na contestação quanto nas contrarrazões recursais.

Em 16 de março de 2018, a seguradora emitiu carta informando a necessidade de regularização do processo de indenização (id. 201702665), conforme documento que instrui a contestação.

Nesse contexto, importante destacar que embora a Seguradora tente imputar à Autora a demora na conclusão do processo administrativo ao argumento de que não teria encaminhado a documentação complementar, fato é que na hipótese não há sequer comprovação de que a carta noticiando a referida pendência foi encaminhada ou recebida pela segurada. Assim, não é possível concluir pela culpa da Autora.

Como dito, o que se pode constatar é que a solicitação foi encaminhada, contudo, o processo administrativo ainda está pendente, portanto, ausente a negativa expressa da seguradora, como exige o precedente citado alhures.

Ao concluir pela ocorrência da prescrição, a sentença consignou que:

“(...) o
sinistro
que a embargada/segurada pretende cobrar através da presente ocorreu em
03 de maio de 2017
e, no entanto, somente em
30 de outubro de 2020
, a embargada ajuizou demanda com a finalidade de cobrar judicialmente a embargante.

Assim, e
vidente a ocorrência de prescrição, eis que a embargada aguardou um decurso de prazo de mais de três anos para ajuizar a presente demanda
, deixando de observar a norma legal que prevê o prazo prescricional de um ano para pretensão do segurado contra o segurador.”

Nota-se, portando, o
decisum
levou em consideração que o termo inicial do cômputo do prazo anual seria a data do roubo (03/05/2017), em desconformidade com a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo se inicia tão somente a partir da negativa da seguradora, a qual não ocorreu, haja vista que o processo administrativo sequer foi encerrado.

Assim, não há falar em prescrição.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao reco para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024